Tribunal: TJDFT
Processo: 0762144-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. DESEMPREGO. MATRÍCULA EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível a permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no artigo 1.694 do CC/02 e desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência.
2. A prova contida nos autos demonstra que a filha atingiu a maioridade, encontrando-se atualmente com 24 (vinte e quatro) anos de idade, já concluiu curso superior de Direito e é plenamente capaz de exercer atividade remunerada, de forma que a exoneração da obrigação alimentar é medida que se impõe.
3. A matrícula em curso de pós-graduação, por si só, não justifica a manutenção do encargo alimentar, porquanto não é imprescindível para a colocação da Autora no mercado de trabalho e inexiste prova da persistência de qualquer necessidade excepcional.
4. Apelação conhecida e não provida.